Tribunal: TJDFT
Processo: 0063038-02.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0063038-02.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: AQUILEIA IRMA CORTESE MAGALHAES D E S P A C H O Intimem-se os advogados da apelada para se manifestarem sobre a petição de ID no 44749378. Brasília, DF, em 20 de março de 2023 18:39:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator